Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728718-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora